Tribunal: TJDFT
Processo: 0725652-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725652-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: D. M. A. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (0722656-26.2023.8.07.0003) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida para determinar à ré/agravante autorize a internação e o procedimento cirúrgico do autor/agravado, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por DAVI MIGUEL ALVES DA SILVA, brasileiro, menor, CPF 108.606.471- 29, neste ato representado por sua genitora, JÉSSICA MOURA ALVES, brasileira, solteira, cabeleireira, portadora do RG no 3.996.219 SSP/DF e CPF n° 076.583.371-96, residentes e domiciliados Quadra 401, Conjunto 13, Lote 5, Recanto das Emas-DF, CEP 72.630-113, e-mail: Jessicamourapf@gmail.com, contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n. 63.554.067/0041-85, com sede na SCRS 516, Bloco B, Sala 69, Asa Sul, BRASÍLIA/DF, CEP: 70.381-525, telefone: 0800 2809130 e (61) 4020-1899, na qual a parte autora requer a sua internação para realização de procedimento cirúrgico de apendicectomia, em caráter de urgência, tendo em vista o risco de morte, no HOSPITAL BRASILIENSE, bem como outros procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização da supradita cirurgia, conforme relatório médico (ID 195290996 - pág. 04). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação para a realização de procedimento cirúrgico de apendicectomia, em caráter de urgência, tendo em vista o risco de morte, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se sua cirurgia, em caráter urgente, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de procedimento cirúrgico de apendicectomia, em caráter de urgência, bem como outros procedimentos que se fizerem necessários, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se.” – ID 195290797 Nas suas razões (ID 50554821), a agravante sustenta que “a Operadora Ré jamais deixou de prestar o manejo clínico necessário ao diagnóstico diferencial da doença, incluindo acompanhamento médico, exames laboratoriais, inclusive, com tratamentos farmacológicos para controle dos sintomas, assegurando a ESTABILIDADE do paciente em primeiro lugar. ( ) paciente em estabilidade clínica reconhecida pelo médico assistente, não há que se falar em emergência, inexistindo risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, consoante conceito insculpido no art. 35-C da Lei no 9.656/98”. Alega que “estando descaracterizada a emergência, sucumbe o requisito do periculum in mora, o que autoriza ao plano acionar a cláusula de carência contratual, implicando, assim, no custeio particular da internação pelo beneficiário ou transferência para o SUS”. Destaca ter sido o plano contrato pela agravante em 16/04/2024 e a solicitação para internação da Agravada ocorreu em 01/06/2024, quando ainda se encontrava no período de cumprimento de carência. Ressalta ainda ter atuado “em estrita consonância com a Lei n° 9.656/98, com as resoluções editadas pela ANS, sobretudo agiu em absoluta conformidade com o entendimento do STJ consagrado através do AgInt no REsp 1796795/RJ”. Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso em tela, o fumus boni iuris, ou seja, a demonstração da plausibilidade do direito versado é fato inconteste. Isso porque a Agravante comprovou que inexiste obrigatoriedade de custeio da internação hospitalar dado o cumprimento do prazo carencial. Ainda, resta totalmente demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso e ausência de risco a Agravada, considerando que o atendimento está em curso, contudo, já foram ultrapassadas as 12 horas devidas, havendo a possibilidade de transferência para leito integrante do sistema único de saúde. É crível que a manutenção da decisão ora agravada trará grave prejuízo à Hapvida, pois terá que custear por um tratamento de custo imensurável o qual não está obrigada a cobrir neste momento, configurando, assim, o periculum in mora voltado para a Operadora. Com efeito, restam devidamente demonstrados os fundamentos relevantes autorizadores da suspensão imediata da decisão proferida, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora”. Ao final, requer: “a) seja o presente Agravo de Instrumento. com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, RECEBIDO nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, para que suspenda a decisão; b) Sendo concedido o EFEITO SUSPENSIVO requestado, seja oficiado o MM. Juiz prolator da interlocutória vergastada; c) Ainda após a concessão da medida liminar acima postulada, seja determinada a intimação da Recorrida, na pessoa de seu procurador, a fim de que apresente, querendo, contraminuta no prazo legal; d) Seja o presente Agravo de Instrumento PROVIDO, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada;” (ID 60667545 – p.13). Preparo recolhido (ID 60667548). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante “AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de procedimento cirúrgico de apendicectomia, em caráter de urgência, bem como outros procedimentos que se fizerem necessários, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante desde 16/04/2024 (ID 195290996, origem). Em 01/05/2024, o agravado deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Brasiliense, apresentando quadro de apendicite aguda, conforme anotado no relatório firmado pela Médica responsável pelo atendimento no pronto-socorro (Dra. Paula Maia - CRM/DF 27479): “Paciente 3 anos, acompanhado de sua mãe, que refere que a criança iniciou quadro de dor abdominal, vômitos, febre e diarreia há 1 dia. Refere piora da dor nas últimas horas e hiporexia. Ao exame físico. REG, corado, desidratado (+/4+), eupneico, afebril, abdome plano, doloroso a apalpação em baixo ventre, com sinais de irritação peritoneal em FID. ( ) Apêndice cecal parcialmente caracterizado em situação retrocecal apresentando apendicilito luminal determinando aumento de seu diâmetro em até 0,9 cm, destacando-se densificação da gordura adjacente bem como espessamente peritonial. Apendicite aguda. Sou informado que o paciente ainda não está com internação autorizada pelo convênio e, portanto, não é possível solicitação de sala do centro cirúrgico para apendicectomia.” ( ) CRIANÇA COM QUADRO DE APENDICITE. NECESSITA COM URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ( )” – ID 195290996, p. 4 Não obstante o quadro clínico do paciente relatado pelo médico e a urgência do tratamento destacada no relatório, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (agravante) se negou a autorizar a internação sob a justificativa “carência contratual” (195290996, p. 6, origem). Muito bem. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatária final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Em que pese o artigo 12, inciso V, alínea “b” da Lei 9.656/1998 autorizar estipulação contratual de prazo máximo de 180 dias de carência para casos que não os de partos a termo, e o art. 11 da mesma lei estipular o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexistente, tais não se aplicam à hipótese em exame. Como visto, a agravada se encontra em situação de emergência, com diagnóstico de apendicite aguda, necessitando da internação para o procedimento cirúrgico de apendicectomia, como prescrito pelo médico responsável pelo atendimento do paciente. Nessas circunstâncias, evidenciada a situação de emergência no tratamento, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998. Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Essa compreensão é aplicável, inclusive, às hipóteses de doença preexistente quando o beneficiário se encontrar em situação de urgência/emergência; caso contrário, frustrar-se-ia a própria finalidade do contrato de plano de saúde, haja vista que, nessas situações críticas, o paciente corre fundado risco de vida ou de suportar lesões irreparáveis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CDC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO. RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.833/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021). Em caso análogo, a jurisprudência desta 5a Turma Cível: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. CIRURGIA. URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. ( ) 2. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em caráter emergencial, independentemente da finalização do prazo de carência. ( ) 8. Agravo de instrumento n. 0752472-62.2023.8.07.0000 conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento n. 0705783-23.2024.8.07.0000 conhecido e provido. (Acórdão 1850660, 07057832320248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E CIRURGIA POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. APENDICITE AGUDA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 2. Cinge-se a controvérsia em averiguar a legalidade da negativa do procedimento de apendicectomia laparoscópica, na forma prescrita na indicação médica para a agravada. 3. Analisado o caso concreto, considerando o caráter do atendimento realizado à agravada e o diagnóstico do quadro apresentado, verifica-se que não se trata de hipótese de doença preexistente, e, que o atendimento foi realizado em caráter de urgência/emergência, de tal sorte que não há respaldo à alegação da agravante de inexistência de circunstância que evidencie o caráter de urgência/emergência no tratamento indicado à parte. Ademais, também restou patente que o atendimento foi realizado muito tempo depois de ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação do plano de saúde. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1843067, 07530355620238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E no mesmo sentido os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. COMORBIDADES. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O art. 11 da Lei 9.656/1998 estipula o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexistente. Todavia, conforme previsto no art. 35-C do mesmo diploma legal, tratando-se de emergência, a cobertura é obrigatória, não havendo qualquer exceção disciplinada na norma de regência. 3. Se relatório médico atual informa agravamento da doença e estado grave de saúde da paciente, que fez surgir a emergência da intervenção cirúrgica (bariátrica), o direito ao custeio pelo plano de saúde se reveste de verossimilhança, conforme art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, ainda que o paciente se encontre em período de carência. ( )” (Acórdão 1734028, 07344412820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na apreciação do ato de negativa do custeio de internação hospitalar, ocorrida no período de carência do plano contratado, que somente foi obtido por meio de determinação judicial. ( ). 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nas situações de urgência ou emergência. Além disso o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos e urgência e emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. ( )” (Acórdão 1735299, 07449415320228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. COMORBIDADES. AGRAVAMENTO DA DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O art. 11 da Lei 9.656/1998 estipula o prazo de carência de 24 meses para as hipóteses de doença preexiste. Todavia, conforme previsto no art. 35-C do mesmo diploma legal, tratando-se de emergência, a cobertura é obrigatória, não havendo qualquer exceção disciplinada na norma de regência. ( )” (Acórdão 1700838, 07428750620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, cumprido o prazo de carência de 24 horas (contratação do plano de saúde em 16/04/2024 (ID 195290996, p. 6, origem), internação solicitada em 1/05/2025) e definido o caráter de emergência da internação, a negativa de cobertura pela agravada mostra-se abusiva. De se ver, por outro lado, que a determinação de custeio do tratamento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao tratamento em questão nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora